Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0702597-31.20208.07.0000 Agravante: CLODOALDO ROGERIO DOS REIS Agravado: CONDOMÍNIO QUINTAS DAS ÁGUAS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLODOALDO ROGERIO DOS REIS contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença 0709945-74,movido por CONDOMÍNIO QUINTAS DAS ÁGUAS. A decisão agravada reduziu a multa fixada em caso de descumprimento da tutela antecipada concedida na ação de rito ordinário para nunciação de obra nova. Considerando o descumprimento por parte do réu naquela ação, ora agravante, que realizou obras na área comum do condomínio sem a devida autorização do exequente, a multa alcançou o valor de R$ 253.000,00, todavia, o magistrado a quo a reduziu para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob o fundamento de que o valor final da penalidade pode ser diminuído para evitar o enriquecimento sem causa (ID 52733252). Nas razões do recurso, o agravante pede o afastamento integral das astreintes. Assevera que a tutela antecipada ora executada determinou a suspensão da obra referente à estrutura metálica similar a uma tenda, que não guarda qualquer relação com a nova intervenção, que se refere à construção de mureta. Aduz que apenas a continuidade da obra da estrutura metálica ensejaria o descumprimento da decisão, afirmando que a alteração do estado de fato da obra impugnada na origem não aconteceu. Argumenta que reparos e pequenos ajustes destinados à manutenção e à preservação não podem ser tidos como descumprimento de comando judicial. Alega que a nova intervenção é uma pequena mureta de 1 metro de altura, realizada há 4 metros da estrutura metálica, e tem como propósito separar as áreas em que se encontram as duas tampas de manutenção das caixas d’água e as condensadoras de ar condicionado. Entende tratar-se de benfeitoria necessária. Com isso pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento do valor depositado a título de astreintes e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de afastar a multa cominatória (ID 14126813). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 14126814), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, falta plausibilidade na pretensão recursal, na medida em que as provas apresentadas não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito buscado. Na ação de rito ordinário para a nunciação de obra nova foi concedida antecipação de tutela para determinar que o réu, ora agravante, se abstenha de prosseguir na construção irregular na área comum do Condomínio autor, pois estava sendo realizada sem autorização, sob pena de multa em razão do descumprimento (ID 11316734 - Pág. 1 e Pág. 2 e 11215666 - Pág. 2 dos autos de origem). Na origem, o agravado demonstrou a plausibilidade suficiente para a concessão da tutela antecipada, pois pretende que o réu, ore recorrente, deixe de construir em área comum sem autorização do condomínio, conforme os artigos 1.331, caput e § 2o, 1.335, II e 1.342 do Código Civil: “Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos. (...) § 2o O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente, ou divididos. Art. 1.335. São direitos do condômino: II - usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores; Art. 1.342. A realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns. A plausibilidade jurídica da pretensão do agravado justifica-se por consistir no pedido de estrito cumprimento da lei. Do contrário, estar-se-ia negando a vigência da norma. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC em caso de descumprimento da obrigação não constitui, em verdade, uma pena, mas tem caráter inibitório, a fim de compelir o devedor a cumprir voluntariamente obrigação. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). Na lição de Nelson Nery, "O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória." (in Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., Revista dos Tribunais, p. 702). No caso dos autos, o próprio recorrente admite que descumpriu a determinação judicial de que fosse obstada a realização de obra na área comum, sem autorização do condomínio, ao erigir a mureta demonstrada nas imagens de ID 14126813 - Pág. 9 e 11. Portanto é imperiosa a manutenção da multa em razão do descumprimento da decisão que antecipou a tutela. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. ALTERAÇÃO DE FACHADA. INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLIO PARA COMPRESSORES DE AR CONDICIONADO. PROIBIÇÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE DESFAZER OBRA E RETIRAR BENS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E LOCATÁRIO. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. CONFERE FORÇA DE MANDADO À SENTENÇA. (...). Diante do descumprimento de regra prevista na convenção do condomínio, impõe-se a obrigação de desfazer a obra de instalação de suporte metálico para armazenamento de compressores de ar condicionado. 5. Estando o imóvel ocupado pelo segundo requerido e devidamente especificados na r. sentença os objetos a serem retirados, é razoável conferir-lhe força de mandado para que o apelante proceda à retirada do suporte e compressores, sobretudo porque não se nega a existência da instalação indevida. 6. O instituto da multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 7. Tendo por base o intento coercitivo que orienta a sua fixação, o montante é razoável e proporcional para coagir a parte requerida ao cumprimento da obrigação, não havendo necessidade de redução, sobretudo porque o prazo de 15 (quinze dias) conferido pelo juízo de origem contará a partir do trânsito em julgado, tempo razoável para a remoção dos bens. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07115009720178070020, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/8/2019) Assim, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que apenas reduziu o valor das astreintes ante o descumprimento da obrigação pelo agravante. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator